Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710960-84.2019.8.07.0018 RECORRENTE: APEX INCORPORADORA 05 LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. ITBI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE AFASTADA. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN” (AgRg no REsp 1.550.035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 5/11/2015). 2. O objetivo do procedimento administrativo é estabelecer o contraditório. Se o Fisco, por meio de sua prerrogativa legal, procedeu ao lançamento de ofício do tributo e oportunizou o contraditório ao contribuinte, ainda que postergado, não há se em nulidade do procedimento. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos artigos 148, 156, inciso II, e 170, todos do Código Tributário Nacional, no sentido de que: a) o procedimento administrativo para apuração do ITBI, em caso de discordância pelo fisco dos valores informados pelo contribuinte, deve ser prévio ao lançamento do tributo; b) os valores excedentes, representados pela diferença entre o valor venal e o do mercado de imóveis, devem ser devolvidos, a critério do credor, por compensação ou pagamento de precatório ou RPV. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais e admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto aos suscitados dissensos pretorianos relacionados com os artigos 148, 156, inciso II, e 170, todos do CTN. Isso porque as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015